Tribunal: TJES
Processo: 5009003-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009003-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA PEREIRA CAMPOS MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer
que embora a parte autora tenha contratado cartão de crédito consignado há muitos anos não se utiliza do cartão, sendo indevida as cobranças, tendo a sentença determinado a restituição dos valores descontados entre julho/2017 e agosto/2020 e condenado a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interporto pela autora a sentença merece reforma pois a restituição dos valores descontados entre julho/2017 e agosto/2020 deve se dar em dobro, pugnando ainda a autora pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 5303349.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que
em junho/2014 foi abordada por funcionários da requerida com a oferta de um cartão de crédito consignado
que foi utilizado durante alguns anos, ocorre que desde a 2015 a requerente teria deixado de utilizar o cartão, mas os descontos em seu contracheque não cessaram.

Dessa forma, embora a sentença tenha reconhecido o dever da ré de restituir os descontos realizado entre julho/2017 e agosto/2020 a autora entende que a restituição deveria se dar em dobro, bem como que a quantia fixada a títulos de danos morais é irrisória.

Nesse sentido, insta registrar que em casos semelhantes em que a parte alega que buscava contratar empréstimo consignado e foi levada a efeito contratação de cartão consignado, entende-se pelo reconhecimento do vício e dever de restituição dos valores em dobro, mas este não é o caso dos autos.

Em verdade, a parte autora afirma ter aceitado a contratação do cartão consignado, inclusive, tendo utilizado o produto na modalidade que lhe é própria, vejamos:

Nesta toada,
foi convencionada “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte autora/recorrida, no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015.

De acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“
Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I- a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Desse modo, ainda que a autora tenha deixado de se utilizar o cartão, não se entende indevida as cobranças, pois é propriedade da modalidade de cartão consignado os descontos de valor mínimo da fatura, independente do uso e se a parte autora deseja o fim das cobranças, deveria ter requerido o cancelamento do cartão.

Assim,
em que pese entendimento deste relator, apenas houve interposição de recurso pela parte autora, sendo vedada a reforma da sentença em prejuízo da recorrente e por estas razões, vota-se pela manutenção da sentença, não havendo que se falar em restituição em dobro ou majoração de valor arbitrado a título de danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)